Tribunal: TJBA
Processo: 0503012-08.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503012-08.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALANEIDE LUCIA ALMEIDA MURTA

Advogado(s)
:
ROQUE COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: LUANA DE OLIVEIRA REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO THIAGO DIAS FERREIRA, HELDER RAMOS COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL POR TERCEIRA DE BOA-FÉ. OCUPAÇÃO PROLONGADA POR PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alaneide Lucia Almeida Murta contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por Luana de Oliveira Reis da Silva, visando à imissão na posse de imóvel adquirido por esta em leilão, com registro formal da propriedade em 2015. A sentença julgou procedente o pedido autoral, determinando a imissão da autora na posse do bem e condenando a ré ao pagamento de valores pela ocupação indevida. A apelante sustenta posse mansa e pacífica por mais de 18 anos, a existência de
animus domini
e a suposta má-fé da Acionante ao adquirir imóvel litigioso, alegando ainda afronta à dignidade da pessoa idosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ocupação prolongada do imóvel pela apelante configura posse hábil à aquisição da propriedade por usucapião; e estabelecer se a imissão de posse em favor da adquirente de imóvel em leilão judicial é válida, mesmo diante da alegação de posse anterior pela ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão na posse é cabível quando demonstrado o domínio sobre o imóvel, sua individuação e a resistência injusta do ocupante, conforme comprovado pela autora por meio do registro da propriedade.

4. A alegação de usucapião foi rejeitada judicialmente em Ação autônoma (Processo nº 0008650-21.2011.8.05.0039), extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, uma vez que o imóvel já era de titularidade do Banco Econômico S/A em regime de liquidação extrajudicial desde 1996.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, imóveis pertencentes a instituições financeiras em liquidação extrajudicial são insuscetíveis de usucapião, por força da indisponibilidade dos bens e da suspensão da fluência do prazo de prescrição aquisitiva.

6. A posse exercida pela apelante é precária, dada a ciência da existência de dívida hipotecária e da condição jurídica do bem, não havendo comprovação de
animus domin
i, tampouco se verificando má-fé da Demandante na aquisição do imóvel.

7. A alegação de afronta à dignidade da pessoa humana e ao Estatuto do Idoso não afasta o direito de propriedade validamente exercido por terceiro adquirente de boa-fé, não havendo comprovação de abuso ou desproporcionalidade na decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 6.024/1974, art. 18.
Jurisprudência relevante citada:

STJ.
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.241/ES
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503012-08.2015.8.05.0039, oriundos da Comarca de C
amaçari
, em que figura como Apelante o ALANEIDE LUCIA ALMEIDA MURTA,
sendo
Apelada LUANA DE OLIVEIRA REIS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.